Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-65.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713969-65.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KEULA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos e etc., Manifeste-se o Distrito Federal sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte autora. Brasília, 19 de outubro de 2020. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora